Tribunal: TJES
Processo: 0000018-24.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000018-24.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL ZARDO NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000018-24.2017.8.08.0035

RECORRENTE: RAFAEL ZARDO NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVISTO
S

NO ART. 121,
§ 2º, II, IV e VI
C/C ART. 14, II, E NO ART. 125, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
. ART. 306, § 1º, II, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. No tocante à tese de desclassificação, não se pode reputar a existência de certeza, pela prova constante dos autos, de que o réu praticou o crime sem o dolo de matar a vítima, razão pela qual o pleito da desclassificação não merece prosperar, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

4. Com relação ao pleito recursal de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil, ao recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino

há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque há indícios nos autos de que o acusado teria iniciado uma discussão com a vítima por ciúmes do que teria visto em seu celular e a surpreendido atirando em sua direção, na volta de um show em Guarapari.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000018-24.2017.8.08.0035

RECORRENTE: RAFAEL ZARDO NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RAFAEL ZARDO NETO
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3909485, vol. 005, pp. 93-98), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos II, IV, e VI, na forma do art. 14, II, no art. 125, todos do Código Penal, e no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 07/01/2017, por volta das 05 horas, na Rodovia do Sol, sentido Guarapari/Vila Velha, após o pedágio, em Vila Velha, o denunciado
RAFAEL ZARDO NETO
, policial penal, e a vítima
EMANOEL
L
A ZANDOMENEGHE MOREIRA
, sua esposa, estavam no interior do veículo Cerato, de cor prata, placa ODT-9354, conduzido pelo denunciado, retornando de show em Guarapari.

Emerge dos autos que, à ocasião, o casal iniciou uma discussão, momento em que o denunciado, com dolo de matar, sacou uma pistola e desferiu disparo que veio a atingir sua esposa na região abdominal no lado esquerdo. No entanto, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta, ainda, que o denunciado desferiu o disparo sabendo que a vítima estava grávida de seis meses, e que isso ocasionou o parto prematuro de
ISADORA VITORIA ZANDOMENEGHE MOREIRA
, filha do casal, que veio a falecer dois dias após os fatos.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu como incurso no art. 121, §2°, incisos II, IV e VI, na forma do art. 14, II, no art. 125, todos do Código Penal, e no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, submetendo-o a julgamento popular pelo Tribunal do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a

materialidade delitiva
fora demonstrada através do
Laudo Cadavérico de Isadora Vitoria Zandomeneghe Moreira (Id. 3909485, vol. 001, pp. 267-277), pelo Prontuário de atendimento médico de Emanoella Zandomeneghe Moreira, encaminhado pelo Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (Id. 3909485, vol. 002, pp. 25-176) e Prontuário médico da vítima, encaminhado pelo Hospital Santa Mônica (Id. 3909485, vol. 001, pp. 327-345).

Por sua vez, os
indícios de autoria
foram demonstrados através das provas produzidas em juízo e durante a fase inquisitorial.

Conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de Id. 3966777, no vídeo acostado ao
link
do
Google Drive
(mídia da fl. 317 dos autos físicos), a vítima, ainda no hospital e visivelmente atordoada com o ocorrido, relatou que
o Recorrente ficou nervoso em razão do registro de dois números telefônicos em seu celular e iniciou uma discussão.
Informou que, em determinado momento, ao passarem pela Rodovia do Sol, na volta de um show em Guarapari, o recorrente sacou a arma e apontou para a janela em que estava a declarante, ocasião em que esta reagiu e sofreu um disparo na barriga.
Afirmou, ainda, que não havia ninguém perto do veículo.

Entretanto, em juízo, a vítima modificou a versão relatada na fase inquisitorial acerca dos fatos, alegando que o disparo havia ocorrido em razão de uma perseguição sofrida por ela e pelo recorrente, no momento em que saíram do show em Guarapari.

Não obstante, conforme se depreende do Boletim de Atendimento nº 31301436 (Id. 3909485, vol. 001, pp. 393-397), registrou-se que, no hospital, enquanto a recepcionista entrava em contato com a polícia militar,
o recorrente pegou o telefone e informou que estava brigando com Emanoella dentro do veículo

e que a arma disparou sozinha na vítima.

Cumpre frisar, ainda, que, conforme o Boletim Unificado nº 31301436 (Id. 3909485, vol. 001, pp. 09-15), o recorrente estava visivelmente embriagado e admitira o consumo de bebidas alcoólicas, e foram encontrados em seu veículo 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína.

Nessa esteira, em seus depoimentos,
tanto o recorrente como
a vítima
confirm
aram que
ele,

de fato, sacara a arma com o intuito de dispará-la,
apontando-a para a janela ao lado da vítima, supostamente a fim de atingir um motociclista que os perseguia
(depoimento da vítima Emanoella Zandomeneghe Moreira, Id. 3909485, vol. 004, pp. 223-224 e depoimento do acusado Rafael Zardo Neto, Id. 3909485, mídia anexa ao
link
do
Google Drive
).

Veja-se que, em sua versão sobre os fatos, o recorrente alega que a arma fora disparada acidentalmente, em razão de a acusada ter batido em sua mão. Todavia, no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Id. 3909485, vol. 001, pp. 283-289), fora atestado que a trava de segurança do revólver estava funcionando de maneira adequada.

Além disso, na fase inquisitorial, as testemunhas Vânia Zandomeneghe Moreira e Maria Valceni Zandomeneghe, genitora e tia da vítima, respectivamente, relataram que o acusado
era uma pessoa ciumenta e que o casal tinha uma relação conturbada
,
informações que ratificaram em juízo
(depoimento da testemunha Vânia Zandomeneghe Moreira, Id. 3909485, vol. 001, pp. 383-385, ratificado em juízo e depoimento da testemunha Maria Valceni Zandomeneghe, Id. 3909485, vol. 001, pp. 323-325, ratificado em juízo).

Nesse sentido,
e
ntendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente estaria envolvido na tentativa de homicídio da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

No tocante à tese de desclassificação, não se pode reputar a existência de certeza, pela prova constante dos autos, de que o réu praticou o crime sem o dolo de matar a vítima, razão pela qual o pleito da desclassificação não merece prosperar, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

Com relação ao pleito recursal de afastamento das qualificadoras referentes ao
motivo fútil
,

ao
recurso que dificultou a defesa da vítima

e
por razões da condição de sexo feminino,
há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque há indícios nos autos de que o acusado teria iniciado uma discussão com a vítima por ciúmes do que teria visto em seu celular e a surpreendido atirando em sua direção, na volta de um show em Guarapari.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)